Tribunal: TJES
Processo: 5002029-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002029-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: FABIO ULICH
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002029-96.2020.8.08.0014

RECORRENTE: CLARO S.A

RECORRIDO: FABIO ULICH

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por FABIO ULICH, em face da CLARO S.A, na qual a parte autora sustenta que contratou os serviços de telefonia móvel (ligação, SMS e internet) da empresa ré, possuindo o plano Claro Pós 15GB. No entanto, afirma o autor que observou em suas fatura a cobranças de serviços dos quais não solicitou, tais como: Claro Banca Premium (R$10,00), Claro Notícias (R$10,00), Claro Vídeo (R$10,00) e Livro Digital (R$15,00). Ainda, relata o requerente que entrou em contato com a requerida por diversas vezes, a fim de realizar o cancelamento dos serviços não contratados, todavia, não logrou êxito em suas solicitações.

Em sede de sentença (ID 1010063) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial razão pela qual:

a) DECLARO a nulidade e abusividade das cobranças referentes aos Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium (R$10,00), Claro Notícias (R$10,00), Claro Vídeo (R$10,00) e Livro Digital (R$15,00), devendo a ré cancelar a cobrança do valor de R$ 45,00;

b) CONDENO a ré (CLARO S.A) a pagar à parte autora (FABIO ULICH): b.1) o valor de R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos), em dobro, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do vencimento das faturas, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b.2) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar desde o arbitramento.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1010068) almejando que seja reformada a sentença alegando a legalidade nas cobranças realizadas, assim como a ausência de dano moral a ser indenizado no caso em questão.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A respeito do mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso em tela, trata-se de Ação em desfavor da Requerida CLARO S.A, em que o recorrido, cliente da empresa, vem recebendo cobranças em suas faturas, referentes a serviços que não foram contratados.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente de fato efetuou a cobrança dos chamados Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium, Claro Notícias, Claro Vídeo e Livro Digital, que não fora contratados pelo autor. Tais serviços acrescentaram valores descritos nas faturas mensais, sem que houvesse qualquer solicitação.

Assim, o consumidor é cobrado por serviços que, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, trazem ônus excessivo para o consumidor, sem que o mesmo tenha solicitado, nem tão pouco utilizado. O art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor, diz que é direito básico do consumidor ser reparado pelo prestador de serviço em razão do dano moral sofrido.

É inegável a falha na prestação dos serviços ao recorrido, que foi cobrado por um serviço que não contratou.

Ademais, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, entendo ser indevida as cobranças realizadas à parte autora, referente à Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium, Claro Notícias, Claro Vídeo e Livro Digital, bem como entendo ser devida a condenação estabelecida em sede de sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente.

Contudo, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a quantia arbitrada (R$ 2.000,00), o que compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.